Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719745-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLIDOMAR DANTAS AGRAVADO: N &amp; M INSTITUTO DE ESTETICA LTDA - EPP, SILVANA CAROLINA CARDOSO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento (ID 26647585), verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Determino o sobrestamento de eventual recolhimento do preparo recursal até o julgamento de mérito do recurso, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora